Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PRECEDENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não acolheu os Embargos de Declaração anteriores e, mantendo a sentença recorrida, não reconheceu o direito de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA - à remuneração da autora no período pretendido.

2. A embargante alega que restou comprovado nos autos que esteve em regência de classe em turmas de 3o Ano e de Ciclo Básico de Alfabetização – CBA e que, portanto, encontram-se preenchidos os requisitos concernentes à alfabetização e regência de classe, o que lhe confere o direito à incorporação da GAA. Argumenta que o entendimento de que a parte embargante não exerceu especificamente a atividade de alfabetização mostra-se equivocado e que acórdão embargado incorre em contradição.

3. Nos segundos Embargos de Declaração somente é possível suscitar vícios surgidos por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios, bem como aqueles indicados nos primeiros embargos e não sanados. No caso, o vício novamente apontado diz respeito ao acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado e já foi objeto de análise no acórdão de ID 71169734, onde se julgou os primeiros Embargos de Declaração opostos. Por tal razão, os presentes embargos mostram-se inadmissíveis.

4. Embargos de Declaração não conhecidos. Sem custas e sem honorários.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.